Tribunal: TJMT
Processo: 1007638-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 709-19.2010.8.11.0029, Código 22904, movida em seu desfavor por IRACEMA MARIA SOTT e ESPOLIO DE DECIO MELQUEIROZ SOTT, perante a 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que homologou o cálculo apresentado pelo Sr. Perito às fls. 681/692, no valor de R$ 28.152,23 (vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) incluso os honorários.
Em resumo, alega que o agravante que há excesso de execução, pois apresenta equívocos técnicos na atualização em relação aos índices de correção monetária (INPC quando na verdade deveria se aplicar o IPC conforme contrato, já que a sentença foi omissa no ponto) e por não considerar como data base o depósito da garantia do juízo. Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
No dispositivo da sentença, oriunda do cumprimento de sentença, restou decidido que:
“(...).
Decido.
Ex positis, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido por Espólio de Delcio Melqueiror Sott, devidamente representado por sua inventariante Iracema Maria Sott, em face do Banco do Brasil S.A. para DECLARAR o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC.
CONDENO o Requerido ao pagamento de eventual diferença entre o valor exigido e o calculado nos termos da presente sentença, conforme o art. 475-B do CPC. Sobre essa eventual diferença, incidirão juros moratórios à taxa legal desde a citação, na forma do art. 405 do novo Código Civil.
Uma vez que o Requerido cobrou aquilo que constava de título de crédito até então válido, não excedendo os limites da cártula, e porque o direito à eventual restituição decorre da presente sentença, não há falar-se em restituição em dobro.
CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da restituição.
Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Expedindo o necessário.
Às providências.”
Já o agravante alega que deve ser mantido os critérios da pactuados no contrato, e requer ao D. Juízo que determine a elaboração de cálculos com a utilização do IRP.
Nos esclarecimentos prestados pelo D. perito, este anotou que como não houve determinação expressa na Sentença sobre qual índice deve ser utilizado, aplicou o índice do INPC na atualização do cálculo, afirmando que o cálculo segue o manual de cálculo.
Com efeito, o INPC/IBGE trata-se de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado no período diverso daquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC), correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de execução provisória de sentença proferida em ação civil pública. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Instauração da fase de liquidação de sentença. Aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, CPC. Levantamento do valor incontroverso. Impossibilidade. Índice de correção monetária. Omissão. Aplicação do INPC. Abatimento do bônus lançado nos cálculos do banco agravado. Necessidade de prova técnica. (...) IV - Silente a decisão agravada quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, necessária a fixação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor . V - (...) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento 5035151-52.2019.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 28/03/2019, DJe de 28/03/2019)
Sobre a forma de atualização das diferenças do débito, afirma o agravante que não foi considerado como data base o depósito judicial parcial pelo agravante (maio de 2019), não se falando em incidência de juros de mora.
Como sabido até a data do efetivo depósito judicial incidem encargos sobre o valor da condenação, tais como correção monetária e juros de mora (que se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, época em que passa a ser exigido o adimplemento voluntário da obrigação); nesse sentido, não vejo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, já que tais consectários legais devem ser observados pelo executado no momento do pagamento residual, não havendo que se falar via de consequência, em satisfação da obrigação.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para imediato cumprimento e prestar informação, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, no endereço indicado nos autos, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao instrumental (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =